Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 10%. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de vinte por cento dos proventos líquidos do executado, reconhecendo a impenhorabilidade apenas para valores inferiores a quarenta salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. Definir se é possível a penhora de percentual do salário do agravante para satisfação de dívida não alimentar, à luz do artigo 833, inciso IV e parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, considerando os princípios da proporcionalidade e do mínimo existencial.
III. Razões de decidir 3. A regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família.
4. No caso, a penhora de vinte por cento sobre remuneração líquida de dois mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos compromete o mínimo existencial, impondo a redução para dez por cento.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitem percentuais menores, harmonizando dignidade da pessoa humana e efetividade processual.
6. Preliminar de inépcia rejeitada. Pedido de litigância de má-fé afastado.
IV. Dispositivo e tese
7. CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. Percentual de penhora sobre salário deve observar proporcionalidade, admitindo-se redução quando a constrição comprometer a subsistência.”
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, incisos IV e X e § 2o; CPC, art. 529, § 3o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020. STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, REPDJe 19.03.2019, DJe 16.10.2018. TJDFT, Acórdão 1437750, AI 0717033-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2022, DJe 25.07.2022.